Tribunal: TJSP
Processo: 2285510-02.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Agravo de instrumento. Juros de mora. Recálculo próprio que, à primeira vista, é de rigor. Inconstitucionalidade da Lei Estadual 13.918/2009 declarada pelo E. Órgão Especial desta Corte. Observância à taxa Selic que deve se verificar, ao menos em princípio. Suspensão da exigibilidade somente em relação ao montante excedente. Recurso provido em parte, portanto.